Tribunal: TRF3
Processo: 5032581-84.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
265/575)

5032581-84.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5032581-84.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

PARTE AUTORA: ROBSON FELIPE PEREIRA SILVA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROBSON FELIPE PEREIRA SILVA: ITALO WANDERLEY RODRIGUES MELO - PE56783-A, JEFFERSON FRANCA DA SILVA - PE56795-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. ANULAÇÃO REFLEXA DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JEF. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em razão de ação ordinária que objetiva a condenação da União ao pagamento de indenização correspondente a férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, referente a período de serviço militar obrigatório.

2. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que a demanda implicaria anulação de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitado entendeu não se tratar de hipótese de exclusão da competência do JEF, por inexistir pedido direto de desconstituição de ato administrativo.

II. Questão em discussão

3 A questão em discussão consiste em saber se ação que objetiva o pagamento de verba indenizatória, com eventual invalidação reflexa de ato administrativo, afasta a competência do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. Razões de decidir

4. A exceção prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 restringe-se às hipóteses em que há pedido direto de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

5. Nas demandas em que a eventual invalidação de ato administrativo ocorre de forma meramente reflexa, não há incidência da referida exceção legal, permanecendo hígida a competência do Juizado Especial Federal.

6. A pretensão deduzida nos autos refere-se à condenação da União ao pagamento de verba indenizatória, configurando obrigação de pagar, sem pedido direto de controle de legalidade de ato administrativo.

7. Sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, aplica-se o critério objetivo previsto no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/2001, que estabelece a competência absoluta do Juizado Especial Federal.

8. Precedente da Primeira Seção reconhece que a anulação reflexa de ato administrativo não afasta a competência do Juizado Especial Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial Federal de Osasco/SP.

Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial Federal não é afastada quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorre de forma reflexa, sem pedido direto de anulação. 2. Nas ações de natureza indenizatória com valor inferior a sessenta salários mínimos, aplica-se o critério objetivo do valor da causa para fixação da competência do Juizado Especial Federal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC 5006510-45.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Alessandro Diaféria, Primeira Seção, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5032581-84.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

PARTE AUTORA: ROBSON FELIPE PEREIRA SILVA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROBSON FELIPE PEREIRA SILVA: ITALO WANDERLEY RODRIGUES MELO - PE56783-A, JEFFERSON FRANCA DA SILVA - PE56795-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Osasco - SP em face do Juízo Federal da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Osasco - SP, nos autos da ação no 5003091-14.2025.4.03.6306, ajuizada por FELIPE PEREIRA DA SILVA contra a UNIÃO, objetivando o pagamento de indenização referente a 11/12 avos das férias não gozadas, somado ao terço constitucional (adicional de férias), corrigidos monetariamente, com base na última remuneração recebida, com valor dado à causa de R$ 5.346,96.

O Juízo suscitado (Juízo Federal da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Osasco - SP) remeteu os autos ao Juízo suscitante (Juízo da 2a Vara Federal de Osasco - SP) ao fundamento de que a matéria discutida na demanda foi expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais Federais por força do art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.259/2001, segundo o qual não compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar as causas que visem à anulação de ato administrativo federal, ressalvadas apenas o de natureza previdenciária e o lançamento fiscal.

Sustenta o Juízo suscitante que não há que se falar na aplicação do art. 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.259/2001, visto que não se trata de desconstituição de ato administrativo federal, mas sim da condenação da União ao pagamento de verba indenizatória, o que configura prestação positiva. Afirma que eventual invalidação de ato administrativo seria apenas reflexa, não atraindo, portanto, exceção legal à competência do Juizado Especial Federal. Entendeu, assim, não haver óbice quanto à competência do JEF.

Foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais urgências. Não houve necessidade de novas informações, uma vez que as decisões já se encontram fundamentadas (ID 346961177).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência do conflito, declarando-se a competência do d. Juizado Especial Federal de Osasco/SP para processar e julgar a ação subjacente (ID 357944396).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão posta nos autos refere-se à definição da competência para processamento e julgamento da ação ordinária que objetiva o pagamento de indenização referente a 11/12 avos das férias não gozadas, somado ao terço constitucional (adicional de férias), corrigidos monetariamente, com base na última remuneração recebida, com valor dado à causa de R$ 5.346,96.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial Federal de Osasco/SP - 1a Vara Gabinete que declinou da competência por entender que a matéria discutida na demanda foi expressamente excluída da competência dos Juizados Especiais Federais por força do art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.259/2001, segundo o qual não compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar as causas que visem à anulação de ato administrativo federal, ressalvadas apenas o de natureza previdenciária e o lançamento fiscal.

O Juízo da 2a Vara Federal de Osasco - SP, tendo recebido os autos em redistribuição, suscitou o conflito, por não ser o caso de aplicação do art. 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.259/2001, visto que não se trata de desconstituição de ato administrativo federal, mas sim da condenação da União ao pagamento de verba indenizatória, o que configura prestação positiva. Afirma que eventual invalidação de ato administrativo seria apenas reflexa, não atraindo, portanto, exceção legal à competência do Juizado Especial Federal. Entendeu, assim, não haver óbice quanto à competência do JEF.

Razão assiste ao Juízo suscitante.

Inicialmente, esclareço que no julgamento proferido em processo similar ao presente conflito, de minha relatoria, o qual foi apresentado na sessão de julgamento de 05/06/2025 (autos no 5006510-45.2025.4.03.0000), esta E. Primeira Seção, entendeu, por maioria, julgar procedente o conflito de competência, ao fundamento de que a controvérsia não reside no controle e revisão de ato administrativo, devendo ser analisada a competência sob o critério do valor dado à causa.

Naquela ocasião, restei vencido e, portanto, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. Seção para proferir o meu voto.

Nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial as causas que versam sobre anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas as de natureza previdenciária e de lançamento fiscal, in verbis:

"Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;”

No presente caso, consoante se observa dos autos principais, o requerente prestou serviço militar obrigatório como Soldado durante o período compreendido entre 01/03/2020 a 13/01/2021, 10 meses e 19 dias. Posteriormente, passou para inatividade como praça componente da Reserva de 1o categoria, ficando relacionado como Soldado na Reserva Mobilizável.

Afirma que não usufruiu das férias durante o período em que esteve em atividade, fazendo jus, portanto, à indenização correspondente, a ser calculada com base na última remuneração recebida.

Com efeito, em casos semelhantes, esta E. Primeira Seção já se pronunciou no sentido de que “a controvérsia de origem não reside no controle e revisão de ato administrativo a afastar a competência do Juizado Especial Federal, sendo por isso relevante o critério do valor da causa, para fins de definição do órgão judicial responsável por processar e julgar o feito.” Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ADICIONAL NATALINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre a 1a Vara Federal de Osasco (suscitante) e o Juizado Especial Federal de Osasco, em ação ajuizada, visando à condenação da União ao pagamento de diferença do adicional natalino, com base na remuneração de Aspirante a Oficial.

2. O Juizado Especial declinou da competência por entender haver pedido reflexo de anulação de ato administrativo. A Vara Federal, ao receber os autos, suscitou o conflito, defendendo a competência do Juizado, por se tratar de hipótese em que a eventual invalidação de ato administrativo dar-se-ia de forma reflexa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação subjacente, cujo objeto é o pagamento de verba indenizatória, afasta a competência absoluta do Juizado Especial Federal, em razão de suposta necessidade de anulação de ato administrativo federal.

III. Razões de decidir

4. O pedido autoral não se volta diretamente à anulação de ato administrativo, sendo a eventual invalidação apenas reflexa, o que não atrai a exceção do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

5. O valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, ensejando a competência absoluta do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei no 10.259/2001.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais Federais indica que a existência de anulação reflexa de ato administrativo não é suficiente para afastar a competência do JEF.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial Federal de Osasco (suscitado).”

(CC 5006510-45.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal RENATO BECHO, Relator para Acórdão Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFÉRIA, Primeira Seção, j. 05/06/2025)

Dessa forma, observo os termos do art. 3° da Lei no 10.259/01, que preceitua que “compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos”.

No presente caso, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 5.346,96. Assim, sendo o referido valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos praticados na época do ajuizamento da ação, a competência para apreciar os autos de origem deve recair sobre os Juizados Especiais Federais.

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo Federal da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Osasco - SP, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. ANULAÇÃO REFLEXA DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JEF. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em razão de ação ordinária que objetiva a condenação da União ao pagamento de indenização correspondente a férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, referente a período de serviço militar obrigatório.

2. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que a demanda implicaria anulação de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitado entendeu não se tratar de hipótese de exclusão da competência do JEF, por inexistir pedido direto de desconstituição de ato administrativo.

II. Questão em discussão

3 A questão em discussão consiste em saber se ação que objetiva o pagamento de verba indenizatória, com eventual invalidação reflexa de ato administrativo, afasta a competência do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. Razões de decidir

4. A exceção prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 restringe-se às hipóteses em que há pedido direto de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

5. Nas demandas em que a eventual invalidação de ato administrativo ocorre de forma meramente reflexa, não há incidência da referida exceção legal, permanecendo hígida a competência do Juizado Especial Federal.

6. A pretensão deduzida nos autos refere-se à condenação da União ao pagamento de verba indenizatória, configurando obrigação de pagar, sem pedido direto de controle de legalidade de ato administrativo.

7. Sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, aplica-se o critério objetivo previsto no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/2001, que estabelece a competência absoluta do Juizado Especial Federal.

8. Precedente da Primeira Seção reconhece que a anulação reflexa de ato administrativo não afasta a competência do Juizado Especial Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial Federal de Osasco/SP.

Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial Federal não é afastada quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorre de forma reflexa, sem pedido direto de anulação. 2. Nas ações de natureza indenizatória com valor inferior a sessenta salários mínimos, aplica-se o critério objetivo do valor da causa para fixação da competência do Juizado Especial Federal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC 5006510-45.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Alessandro Diaféria, Primeira Seção, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo Federal da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Osasco - SP, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão